Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-59.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Possibilidade – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Possibilidade – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica firmada no julgamento do Tema n.o 532 do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença – Recurso da ré provido e recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001804-59.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelado/apelante JEAN MARCEL UNGARO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e julgaram prejudicado o recurso voluntário do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 2/8
VOTO N.o 32.876
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001804-59.2019.8.26.0506
APELANTES/APELADOS: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A E JEAN MARCEL
UNGARO LIMA
Juíza de Primeira Instância: Lucilene Aparecida Canella de Melo
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE
TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO TRANSERP
Possibilidade Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser
delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial Tese jurídica
firmada no julgamento do Tema n.o 532 do Supremo Tribunal
Federal, de natureza vinculativa, consoante a orientação do
disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de
Processo Civil vigente
Pedido inicial julgado procedente

Reforma da sentença Recurso da ré provido e recurso do autor
prejudicado.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração
promovida por Jean Marcel Ungaro Lima em face de Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
TRANSERP, objetivando a
anulação dos autos de infração lavrados em seu desfavor, com a exclusão dos
pontos de seu prontuário, sob a alegação de que a ré (sociedade de economia
mista) não tem legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e
administrativa. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(fls. 01/04).
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 137/156) para o fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 3/8
de declarar a nulidade dos autos de infração n.o F26767592 e F26802820
(5F7675921 e 5F8028201 DETRAN), cancelando todas as penalidades deles
provenientes, inclusive a multa respectiva e a pontuação no prontuário do
autor. A ré também foi condenada a pagar os honorários advocatícios, fixados
em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.o, do Código
de Processo Civil.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 159/171), alegando, em
síntese, que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema n.o 532 do
Supremo Tribunal Federal. No mérito, o autor não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito. Nunca distribuiu dividendos entre
seus acionistas. É legal a autuação registrada por agente civil de trânsito. Há
embasamento legal para estabelecer a sua competência para fiscalizar, autuar
e aplicar penalidades por infração de trânsito. É viável a delegação de poder
de polícia à sociedade de economista mista integrante da administração
indireta e prestadora de serviços públicos, tal como já se reconheceu
relativamente à CET, EMDEC e CETESB. Requer o provimento do presente
recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada para que o
pedido inicial seja julgado improcedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 180/182), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
O autor interpôs recurso adesivo (fls. 183/184), aduzindo, em
suma, que a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de R$ 400,00. No entanto, seu advogado não será remunerado com
dignidade. Para a fixação dos honorários, devem ser atendidos o grau de zelo
profissional e o trabalho realizado, que veio a exigir tempo e conhecimento
do causídico para desempenhar o serviço que logrou êxito na ação. Portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 4/8
a verba honorária deve ser majorada para o valor sugerido de R$ 1.000,00.
Com apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo (fls.
188/192), pelo desprovimento ao recurso interposto.
A ré veiculou petição, por intermédio da qual questionou a
competência por prevenção e, além disso, se opôs ao julgamento virtual (fls.
196/202).
É o relatório.
Em primeiro lugar, quanto aos efeitos do recebimento do
recurso, o artigo 1.012, § 1.o, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe
que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a
sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
In casu, a tutela provisória de urgência havia sido deferida
anteriormente (fls. 22/23), de modo que o presente recurso deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo.
Alega o autor que foi autuado pela ré, mas considera que as
multas são irregulares, pois foram emitidas por sociedade de economia mista,
que é entidade incompetente para exercer o poder de polícia no que tange à
fiscalização e autuação de trânsito.
O artigo 22 da Constituição Federal estabelece que a legislação
de trânsito é de competência privativa da União. Por sua vez, o Código de
Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97) dispõe que competem aos órgãos e
entidades executivos do trânsito dos Municípios a fiscalização
correspondente e a aplicação das medidas administrativas cabíveis (artigo 24,
inciso VI). Nessa esteira, também os autoriza a celebrar convênio, delegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 5/8
as atividades ali previstas, a fim de conferir maior eficiência e segurança aos
usuários das vias públicas (artigo 25).
Na hipótese dos autos, discute-se a possibilidade de se delegarem
a fiscalização e a imposição de multa de trânsito à sociedade de economia
mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviço público são atividades tipicamente estatais. O conceito de poder de
polícia pode ser encontrado no Código Tributário Nacional, que assim o
define:
Artigo 78
Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos.
Parágrafo único Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites
da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se
de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou
desvio de poder.
Destarte, o poder de polícia da Administração Pública resulta em
delimitações e vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 6/8
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: “O fundamento do
poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o
particular, que dá à Administração posição de supremacia sobre os
administrados”. 1
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de trânsito por
sociedade de economia mista (ARE n.o 662.186 RG/MG, substituído pelo RE
n.o 840.230/MG e, em seguida, pelo RE n.o 633.782/MG, atual paradigma do
Tema n.o 532).
Ressalvada a posição desta Décima Segunda Câmara de Direito
Público em inúmeros precedentes, o fato é que o Pretório Excelso, no
julgamento virtual do RE n.o 633.782/MG, finalizado no dia 23 de outubro de
2020, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os
Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
Tema n.o 532
“É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza
vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos
do Código de Processo Civil.
No caso vertente, a TRANSERP é uma sociedade de economia
1 In Direito Administrativo, 20.a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p. 102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 7/8
mista, constituída pela Lei Municipal n.o 3.734/80 e Regulamentada pelo
Decreto Municipal n.o 42/80, tendo suas atribuições ampliadas pela Lei
Complementar Municipal n.o 998/00, dentre as quais se vislumbra o
gerenciamento do sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, Portaria n.o 25/99
DENATRAN
(Departamento Nacional de Trânsito), Resolução n.o 64/98 do CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito) e Lei Complementar n.o 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito tenha sido emitida
por policial militar, por agente civil ou registrada por radar fotográfico, uma
vez que a Suprema Corte admitiu que o poder de polícia, por meio de lei,
pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP.
Sendo assim, faz-se necessária a adequação do entendimento
desta Décima Segunda Câmara de Direito Público àquele firmado pelo
Pretório Excelso no julgamento do RE n.o 633.782/MG (Tema n.o 532), para
reconhecer a possibilidade de atribuição à TRANSERP do exercício de
fiscalização e aplicação de multas de trânsito.
Em virtude da inversão da sucumbência, fica prejudicada a
análise do recurso de apelação interposto pelo autor, que visava à majoração
dos honorários advocatícios.
Por conseguinte, é de rigor a reforma da sentença, a fim de se
julgar improcedente o pedido inicial e condenar o autor ao pagamento dos
encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios ora arbitrados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1001804-59.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.876 - 8/8
por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no
disposto no artigo 85, § 8.o, do Código de Processo Civil, observados os
benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram conferidos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e julga-se prejudicado o recurso voluntário do autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...